Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704525-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARYLSON ALVES SIEBRA AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ARYLSON ALVES SIEBRA contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0735471-32.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela parte autora, ora agravante (ID32649387 - Pág. 3, ID 111859891 na origem). Em suas razões (ID 32649387), o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Alega que, para a concessão da gratuidade judiciária, basta à parte afirmar a sua condição de pobreza. Afirma que a decisão interlocutória proferida não solicitou os comprovantes de rendimentos e não levou em conta a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, nem as condições em que se encontra a parte, quanto ao salário que percebe atualmente como aposentado. Sustenta tratar-se de uma pessoa de classe média, como motorista que tem o salário líquido no valor de R$ 3.137,59 (três mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o que o enquadra como beneficiário da justiça gratuita. Pondera que o entendimento do TRF e do STJ é de que quem percebe até 10 salários-mínimos e declara situação de hipossuficiência tem direito ao benefício de justiça gratuita. Ressalta que a declaração de pobreza goza de presunção juris tantum, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, cabendo à parte contraria provar, e não ao juiz fazer ponderações acerca da condição financeira do agravante. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora